Tribunal: STF
Processo: RHC 58216
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
Citação por edital. Circunstâncias que a justificam. Publicação efetiva do edital, certificada nos autos por escrevente. Omissão, naquele, do endereço e da profissão do citando. Inocorrência de nulidade a ser decretada. Recurso ordinário a que se nega provimento.